Tribunal: TJMT
Processo: 1000350-54.2020.8.11.0109
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1000350-54.2020.8.11.0109
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), KARINA STORCH - CPF: 014.903.171-80 (AGRAVANTE), EVAIR FIABANE - CPF: 032.162.911-62 (ADVOGADO), ATALIAS DE LACORTE MOLINARI - CPF: 049.861.391-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, § 8o, DO CPC. SOBRESTAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. TEMA 1.255/STF. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal que determinou o sobrestamento do recurso especial, com fundamento na afetação do Tema 1.255 pelo Supremo Tribunal Federal.

2.

O recurso especial original, fundamentado no art. 105, III, “a” e “c” da CF/1988, versa sobre a possibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico forem elevados, no contexto de cancelamento administrativo de débito.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o arbitramento de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, quando os valores envolvidos são considerados elevados, especialmente em demandas contra a Fazenda Pública, e se é cabível a suspensão do recurso especial até o julgamento do Tema 1.255/STF.

III. Razões de decidir

4. A decisão agravada observou a sistemática de precedentes qualificados e a repercussão geral reconhecida pelo STF no RE 1.412.069/PR (Tema 1.255), cuja tese trata da possibilidade de fixação dos honorários por equidade em hipóteses de condenações ou proveitos econômicos considerados exorbitantes.

5. O STJ tem determinado reiteradamente o sobrestamento de recursos especiais que discutem essa matéria, aguardando pronunciamento definitivo da Suprema Corte.

6. Os argumentos da agravante não demonstram distinção relevante em relação ao Tema 1.255 nem afastam a aplicabilidade da sistemática da repercussão geral.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É cabível o sobrestamento do recurso especial que versa sobre a possibilidade de fixação de honorários por equidade, quando a matéria está afetada ao regime da repercussão geral no STF (Tema 1.255). 2. A suspensão do trâmite processual visa garantir a uniformidade e segurança jurídica na aplicação do art. 85, § 8o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 105, III, “a” e “c”; CPC, art. 85, § 8o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.412.069/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, repercussão geral reconhecida em 09.08.2023 (Tema 1.255); STJ, EDcl no AgInt no REsp 2.053.224/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 13.05.2024.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1000350-54.2020.8.11.0109

AGRAVANTE: KARINA STORCH

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
KARINA STORCH
, contra decisão da Vice-Presidência que determinou a suspensão do trâmite do Recurso Especial, até o julgamento de mérito do STF, sobre o Tema 1.255.

O agravante sustenta que o Tema 1225 do STF se limita aos casos em que
“os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”
, e no caso se trata de extinção da Ação de Execução Fiscal no valor de R$ 50.776,12 (cinquenta mil setecentos e setenta e seis reais e doze centavos), com honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Alega que não se trata de
“arbitramento dos honorários por equidade na hipótese de cancelamento administrativo do débito”
, mas sim da extinção da Ação de Execução Fiscal proposta com base em título com exigibilidade suspensa, ou seja, sem preencher os pressupostos previstos no art. 783, do Código de Processo Civil, cumulado com art. 1o, da Lei 6.830, de 22 de setembro de 1980 (Lei de Execuções Fiscais).

Requer o provimento do recurso (id. 258259686).

Contrarrazões
(id. 285983876).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto pelo
KARINA STORCH
, contra decisão da Vice-Presidência que determinou a suspensão do trâmite do Recurso Especial, até o julgamento de mérito do STF, sobre o Tema 1.255.

Em resumo, o agravado interpôs Recurso Especial
com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

Embora a agravante sustente que não se trata de
“arbitramento dos honorários por equidade na hipótese de cancelamento administrativo do débito”
, alegou nas razões de seu Recurso Especial:

“Deveras,
a despeito de que ao apreciar o REsp repetitivo no 1.850.512/SP (Tema 1.076), o STJ tenha vedado a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, nas demandas em que o valor da causa ou o proveito econômico forem elevados, tal entendimento vem sendo sopesado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, a exemplo da ACO 2.988/DF (acórdão publicado em 11/03/2022) que reconhece a possibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade na hipótese de a condenação se mostrar desproporcional e injusta, como no caso dos autos.

Cabe ressaltar a necessária distinção em relação ao julgado no Tema Repetitivo n. 1.076 do STJ, pois, em se tratando de condenação de ente público, sob pena de grave prejuízo ao interesse público,
é necessário que se dê tratamento diferenciado sobre a questão, permitindo-se, portanto, a fixação de honorários por equidade, a fim de observar o princípio da razoabilidade e a vedação ao enriquecimento sem causa. Ressalta-se que o próprio STF reconheceu a existência de repercussão geral da questão relacionada a fixação dos honorários por equidade quando a Fazenda Pública é parte, conforme Tema 1225.
”

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
A controvérsia deste recurso consiste em dirimir se é possível o arbitramento dos honorários por equidade na hipótese de cancelamento administrativo do débito.

Registre-se que a Corte Superior tem ostensivamente determinado retorno dos Recursos Especiais que versem sobre esta questão, para fins de sobrestamento, em razão do Tema 1255/STF.

O Ministro Luís Roberto Barroso reconheceu a repercussão geral no RE 1.412.069/PR (Tema 1.255), em que se discute, “A possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”.

Assim, considerando que o julgamento de mérito do respectivo Tema 1.255 do STF não ocorreu, é o caso de incidência da sistemática de precedentes qualificados, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva da Corte Suprema.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. REQUISITOS. TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. SOBRESTAMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - Com objetivo de racionalizar o exercício de sua atribuição constitucional de uniformizar a interpretação e a aplicação da lei federal, esta Corte Superior, em caráter excepcional, vem admitindo o acolhimento de embargos de declaração, com efeitos modificativos, para que seja observado o procedimento próprio para julgamento de questões afetadas à sistemática da repercussão geral e dos recursos repetitivos, com a determinação de devolução dos autos para que oportunamente o Tribunal de origem proceda ao respectivo juízo de conformação.

III
- O Supremo Tribunal Federal, considerando a questão relativa à ‘possível ofensa à isonomia (art. 5o, caput, da Constituição da República), ao devido processo legal (art. 5o, XXXIV, da Constituição da República) e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade’, afetou à sistemática da repercussão geral o Tema 1.255, nos seguintes termos: ‘possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes’ (RE 1.412.069 RG, Relatora Ministra Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 09.08.2023).

IV - Embargos acolhidos a fim de tornar sem efeito as decisões anteriores e determinar a devolução dos autos à origem para aguardar o julgamento do Tema 1255 do Supremo Tribunal Federal”. (EDcl no AgInt no REsp n. 2.053.224/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024).

Ante o exposto, determino a suspensão do trâmite do Recurso Especial, até o julgamento de mérito do STF, sobre o Tema 1.255.”

Nesse contexto,
a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 1.255/STF
,
sendo o caso de se manter a decisão de
sobrestamento do Recurso E
special
.

Portanto, os fundamentos apresentados pela agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025